Tribunal: TJMT
Processo: 1037017-36.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037017-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI - CPF: 331.873.630-91 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1290 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1. REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DO STF.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravosde Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o sobrestamento do cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, relacionada ao reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão é se, em razão do Tema 1290 do STF, o processo deve ser suspenso.

III. Razões de Decidir

3. O Tema 1290, afeto pelo STF no RE nº 1.445.162, determinou a repercussão geral sobre o critério de reajuste das cédulas de crédito rural de março de 1990, e estabeleceu a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem dessa matéria, inclusive as liquidações de sentença.

4. O processo em questão está diretamente relacionado à matéria do Tema 1290, impondo-se o sobrestamento do feito, independentemente do estágio processual.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do processo originário, até ulterior deliberação do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1003694-02.2019.8.11.0037, movido por
VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI
.

Na origem, o Apelado ajuizou ação objetivando o ressarcimento de valores que entende ter pago em excesso na Cédula de Crédito Rural no período do Plano Collor I, em março de 1990, alegando que o índice de correção monetária aplicado foi inferior ao devido.

Na fase de cumprimento de sentença, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões, o Apelante alega, em síntese, que o feito deveria ser suspenso, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF (Tema 1290 do STF), que determinou a suspensão nacional de todas as demandas que versem sobre o "
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
".

Assim, pugna pela cassação da decisão e a determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.290 do STF.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na necessidade, ou não, de sobrestamento do processo na origem, em razão do Tema 1.290 do Supremo Tribunal de Federal (STF).

Na decisão que afetou o Tema 1.290, o Ministro Relator reconheceu “
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”.

Além disso, determinou “
a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

Convém registrar que a suspensão somente atinge as demandas judiciais pendentes de julgamento ou liquidações e cumprimentos provisórios de sentença relacionados à execução do acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública de nº 8465-28.1994.4.01.3400.

Nesse contexto, há que se observar que o processo na origem se refere a cumprimento da sentença da mencionada Ação Civil Pública, impondo a suspensão do processo diante da afetação do Tema 1290 do STF, independente do estágio em que se encontra o processo.

O fato do processo estar em “
avançado estado
”, “
com laudo pericial já homologado
” – sic, não se revela justificativa plausível para indeferir a suspensão do feito, mormente quando não há previsão de tal exceção na determinação do eminente Ministro Alexandre de Moraes.

Logo, resta evidenciado que o caso em análise está inserido na delimitação do Tema 1.290,
impondo a revogação da decisão recorrida e o sobrestamento do processo, até ulterior deliberação pelo STF.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1– SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 –TEMA 1290- REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE CÉDULA RURAL - MARÇO 1990 - RECURSO PROVIDO. O ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença. Verificado que os autos versam sobre tal matéria, deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF.
(RAI n. 1016493-18.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 28/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – ACP N. 94.0008514-1. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290 DO STF. APLICABILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o sobrestamento de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que determinou a devolução de diferenças de correção monetária em cédulas de crédito rural, aplicando o índice de 41,28% (BTN-f), em detrimento dos índices aplicados à época pelo Banco do Brasil (IPC ou índice ponderado).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da afetação do Tema 1290 pelo STF, que discute o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural de março de 1990, é cabível a suspensão do cumprimento individual de sentença.

III. Razões de Decidir

3. A suspensão das demandas pendentes relacionadas ao índice de correção monetária das cédulas de crédito rural de março de 1990 foi decretada pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE nº 1.445.162/DF (Tema 1290), em decisão monocrática de 07.03.2024. O processo originário trata diretamente da matéria afetada pelo STF, sendo impositivo o sobrestamento do feito, conforme determinação da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo de instrumento provido, determinando a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE nº 1.445.162/DF. Tese de julgamento: "Em processos de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, envolvendo a correção monetária de cédulas de crédito rural, deve ser observado o sobrestamento das demandas conforme a determinação do STF no Tema 1290."
(N.U 1021445-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
revogar
a decisão agravada e
determinar
o sobrestamento do processo de origem, até ulterior deliberação pelo STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025